Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000805-45.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), PATRICIA DANIELI VIEIRA - CPF: 896.300.251-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), V. V. - CPF: 092.138.591-98 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESVAZIAMENTO DA COBERTURA. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ser realizado em clínica específica, com preservação dos profissionais e da frequência anteriormente estabelecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 quanto à limitação do reembolso de despesas médicas aos valores previstos contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão dos limites de reembolso, afastando a alegação de omissão.

Cláusulas contratuais que limitam o reembolso não podem esvaziar a cobertura de tratamento essencial quando comprovada a necessidade clínica.

A interpretação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 deve ocorrer em harmonia com o direito à saúde e o melhor interesse da criança.

A substituição de clínica e profissionais compromete a continuidade terapêutica e pode causar prejuízo ao desenvolvimento da paciente com TEA.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Cláusulas contratuais de limitação de reembolso não podem esvaziar a cobertura de tratamento essencial prescrito quando demonstrada a necessidade clínica. 2. A continuidade do vínculo terapêutico em casos de TEA prevalece sobre limitações contratuais de reembolso. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000805-45.2026.8.11.0000

UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
X
V. V.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
por
UNIMEDNORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão que, por unanimidade
, negou
provimento ao
recurso de
Agravo
de Instrumento interposto em face de
VICTORIA VIEIRA,representada por sua genitora PATRICIA DANIELI VIEIRA
,
mante
ndo

a decisão que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar da menor VICTORIA VIEIRA, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na Clínica
TEAbrace
, com os mesmos profissionais e frequência anterior.

Para tanto,
a embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 12, VI, da Lei no 9.656/98, que estabelece que o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde deve ocorrer nos limites das obrigações contratuais, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

Sustenta que o acórdão não considerou que a embargada possui profissionais credenciados e devidamente habilitados para o tratamento, e que, mesmo em casos excepcionais, o reembolso deve se dar nos limites da tabela praticada pela operadora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado na decisão embargada.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 12, VI, da Lei no 9.656/98, que estabelece limites para o reembolso de despesas com assistência à saúde quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Contudo, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos limites do reembolso, consignando que "cláusulas contratuais que limitem o reembolso a valores de tabela não podem esvaziar a cobertura do tratamento prescrito quando demonstrada a necessidade clínica de sua continuidade na mesma linha terapêutica".

Ademais, o acórdão estabeleceu como tese de julgamento que "cláusulas contratuais de limitação de reembolso não podem esvaziar a cobertura de tratamento essencial prescrito, quando demonstrada a necessidade clínica de sua continuidade".

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão concluído que, no caso específico, envolvendo menor com Transtorno do Espectro Autista e necessidade de preservação do vínculo terapêutico já estabelecido, a limitação do reembolso aos valores da tabela contratual não poderia prevalecer.

É importante ressaltar que, embora o artigo 12, VI, da Lei no 9.656/98 estabeleça limites para o reembolso, sua aplicação deve ser interpretada à luz das peculiaridades do caso concreto e em harmonia com outros princípios e normas do ordenamento jurídico, especialmente aqueles relacionados à proteção da saúde e ao melhor interesse da criança.

No caso em análise, o acórdão considerou que a substituição unilateral da clínica e dos profissionais que já acompanhavam a paciente não configurava mera reorganização administrativa, mas interferia diretamente na continuidade terapêutica, podendo causar prejuízos significativos ao desenvolvimento da criança.

Assim, a decisão fundamentou-se na necessidade de preservação do vínculo terapêutico já estabelecido, considerando as peculiaridades do caso concreto e a condição específica da menor, diagnosticada com TEA.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026